Tribunal: TJBA
Processo: 8159763-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8159763-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VITOR BITENCOURT CHAVES

Advogado(s)
:
MATHEUS HAGE FERNANDEZ, LUDMILA AMAZONAS ARAUJO FERRAZ DE NOVAES, REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
YASMIM CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), c/c arts. 5º e 7º, II e IV, da Lei nº 11.340/06, à pena de 07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 27 dias-multa e fixação de indenização mínima no valor de cinco salários-mínimos.

A denúncia narra que, entre setembro e dezembro de 2021, em Salvador/BA, o acusado, que mantivera relacionamento amoroso com a vítima desde 2017, passou a constrangê-la, mediante grave ameaça, a realizar transferências bancárias, contrair empréstimos e efetuar pagamentos em seu benefício, sob o argumento de que estaria sendo cobrado por agiotas (“os caras” ou “a firma”), os quais poderiam sequestrá-la, agredi-la ou estuprá-la caso os valores não fossem repassados.
Consta que, atemorizada, a vítima transferiu ao acusado, entre 17/09/2021 e 15/12/2021, ao menos R$ 23.840,00, além de contrair empréstimos que resultaram em expressivo endividamento, tendo o réu reiterado as ameaças inclusive por mensagens via WhatsApp, apagando conversas e constrangendo-a psicologicamente. Em 20/12/2021, nova extorsão foi consumada, embora sem novo repasse de valores, culminando no registro de boletim de ocorrência em 27/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há prova suficiente da grave ameaça e do dolo específico aptos a configurar o crime de extorsão; (iii) determinar se incidem a continuidade delitiva e a Lei nº 11.340/06; (iv) verificar a adequação da indenização mínima fixada e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas apoia-se preponderantemente no depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, corroborado por testemunhas e por documentos, afastando a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A prova oral judicializada revela que o réu constrange reiteradamente a vítima mediante grave ameaça, com referências a supostos agiotas que poderiam sequestrá-la, agredi-la ou violentá-la, caso não efetuasse os repasses financeiros.

5. Os comprovantes de transferências bancárias, mensagens e planilhas de valores corroboram a narrativa firme e coerente da vítima, evidenciando nexo entre as ameaças e os prejuízos patrimoniais suportados.

6. Em crimes praticados no âmbito de relação íntima de afeto, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso.

7. O dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida resta demonstrado pela reiteração das exigências financeiras, pela instrumentalização do vínculo afetivo e pelo uso sistemático de ameaças como mecanismo de constrangimento.

8. A reiteração das condutas, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ao longo de meses, caracteriza a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

9. A incidência da Lei nº 11.340/06 é adequada, pois os fatos ocorrem no contexto de relação íntima de afeto, configurando violência psicológica e patrimonial contra a mulher, nos termos dos arts. 5º e 7º, II e IV, do referido diploma.

10. A fixação de indenização mínima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente a demonstração do prejuízo e do nexo causal, revelando-se proporcional o valor arbitrado diante da extensão dos danos.

11. A dosimetria observa o sistema trifásico do art. 68 do CP, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais e correta fixação do regime inicial semiaberto, compatível com o quantum da pena, inexistindo excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Não há nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em prova produzida sob o contraditório judicial, ainda que corroborada por elementos inquisitoriais.”

“Configura extorsão a conduta de constranger ex-companheira, mediante grave ameaça reiterada, a realizar transferências e assumir obrigações financeiras em benefício do agente.”

“A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância quando firme e corroborada por outros elementos probatórios.”

“A prática reiterada de extorsões nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução caracteriza continuidade delitiva.”

“A violência psicológica e patrimonial perpetrada no âmbito de relação íntima de afeto atrai a incidência da Lei Maria da Penha, independentemente de coabitação.”

“A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige prova do dano e do nexo causal, prescindindo de liquidação exauriente.”

"A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada com fundamentação idônea, observando o sistema trifásico do art. 68 do CP, sendo o regime inicial compatível com o quantum da reprimenda e as circunstâncias judiciais reconhecidas."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 158, caput, 68 e 71; CPP, arts. 155, 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º, II e IV.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 5000017-72.2024.8.13.0324, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8159763-14.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Vitor Bitencourt Chaves e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34